Tribunal: TJDFT
Processo: 0715437-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715437-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GEORGE AGUIAR MOITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDENTE DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO TOCANTE À PARTE INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. TUMULTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Possível o prosseguimento do cumprimento de sentença pela parte incontroversa nos termos da tese fixada pelo STF no tema 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, inexistindo óbice por parte do sistema do e. TJDFT para pagamento de precatório em valor inferior a 10 (dez) salários mínimos. 2. Ocorre que “o pagamento do valor incontroverso encontra óbice no SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios, pois, para que seja possível a expedição de precatórios com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos, são necessários ajustes no Sistema após solicitação do juízo da execução à COORPRE. A imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas, indica que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual” (Acórdão 1722237, 07142416320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Por conseguinte, em homenagem ao princípio da colegialidade, curvo-me ao posicionamento prevalente nesta Turma Recursal, a fim de afastar a expedição de RPV “para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, uma vez que possui o potencial de causar ao feito originário tumulto processual, ofendendo, assim, os princípios da celeridade e duração razoável do processo. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 313, inciso V, 535, § 4o, e 921, todos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento do prosseguimento do feito quanto às parcelas incontroversas. Asseveram ser devido o pagamento das parcelas incontroversas existentes e preclusas nos autos da execução/cumprimento de sentença, independentemente da pendência de recursos nas instâncias superiores, bem como que não enseja prejuízos a terceiros ou a ordem de pagamento, ao argumento de o precatório expedido ficará na fila normal como qualquer outro. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, e LXXVIII, 60, inciso III, § 4o, inciso IV, e 100, § 8o, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 313, inciso V, 535, § 4o, e 921, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 100, § 8o, da Carta Magna. Cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017